Tribunal: TJSP
Processo: 0033772-80.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Veículos
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 2a e a 4a Vara Cível de Franca, nos autos de ação de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial, ajuizada por Paulo Henrique Miranda após o falecimento de Mario Luiz Junqueira. O requerente busca regularizar a titularidade de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 2a e a 4a Vara Cível de Franca, nos autos de ação de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial, ajuizada por Paulo Henrique Miranda após o falecimento de Mario Luiz Junqueira. O requerente busca regularizar a titularidade de um veículo adquirido do falecido, mas enfrenta resistência do Banco Safra S/A, que exige alvará judicial para prosseguir com a quitação do financiamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar a ação de jurisdição voluntária, considerando a alegação de conexão com ação de busca e apreensão do mesmo veículo, proposta por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
III. Razões de Decidir
3. Existência de conexão entre as ações, pois ambas envolvem a posse e propriedade do mesmo veículo, podendo influenciar-se reciprocamente.
4. A primeira ação de busca e apreensão foi distribuída antes da ação de jurisdição voluntária, configurando prevenção e justificando a reunião dos processos para julgamento conjunto, conforme o art. 55, § 3o do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante da 2a Vara Cível de Franca.
Tese de julgamento: 1. Conexão entre ações que envolvem o mesmo bem e relação contratual. 2. Prevenção do juízo da primeira distribuição.

Legislação Citada:
CPC, art. 55, § 3o; art. 66, II.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível 0017397-38.2024.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, Câmara Especial, j. 27.05.2024; TJSP, Apelação Cível 4000480-50.2013.8.26.0002, Rel. Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito Privado, j. 01.03.2016.